Tribunal: TJSP
Processo: 2110042-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que indeferiu a tutela antecipada por meio da qual a agravante pretendia a reativação de sua conta do instagram. Manutenção. De fato, embora em cognição sumária não esteja clara qual foi a conduta da autora que teria ferido as diretrizes da plataforma, a ré deixa claro que não pretende seguir com a contratação. Assim, ao menos até que se esclareça se houve

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que indeferiu a tutela antecipada por meio da qual a agravante pretendia a reativação de sua conta do instagram. Manutenção. De fato, embora em cognição sumária não esteja clara qual foi a conduta da autora que teria ferido as diretrizes da plataforma, a ré deixa claro que não pretende seguir com a contratação. Assim, ao menos até que se esclareça se houve justo motivo ou não para a suspensão, deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade, segundo o qual ninguém é obrigado a contratar ou permanecer contratado. Frise-se que eventual prejuízo poderá, em tese, ser compensado pela via indenizatória, pedido inclusive já formulado na origem. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.